Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE RESPOSTA. ART. 3°, § 4°, DO DECRETO-LEI N. 911/1969.
1. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil) (REsp 1148622/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013)
2. O pagamento da integralidade da dívida por parte do devedor fiduciante tem por objeto evitar a consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Paga ou não a integralidade da dívida, o devedor fiduciante tem direito de apresentar resposta no prazo de quinze (15) dias da juntada do mandado de citação aos autos. Art. 3°, § 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969.
3. Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o pagamento da integralidade da dívida, dentro do prazo de cinco (5) dias da execução da liminar, não impede que o devedor fiduciante, no prazo de quinze (15) dias da juntada do mandado de citação aos autos, ofereça resposta, caso entenda ter havido pagamento a maior e pretenda a restituição, sendo-lhe facultado discutir a legalidade de cláusulas contratuais. Art. 3°, § 4°, do Decreto-Lei n. 911/1969.
4. Apelação provida.